Tribunal: TJES
Processo: 5004079-76.2022.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004079-76.2022.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE BUFFON SARAIVA
PARTE RE: CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004079-76.2022.8.08.0030

REMTE:

VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

PARTE:

PEDRO HENRIQUE BUFFON SARAIVA

PARTE:

DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE LINHARES – CEEJA

PARTE:

FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES – FUNDAÇÃO FACELI

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, examina-se, em remessa necessária, a sentença (id. 4178040) proferida

nos autos deste mandado de segurança

impetrado por
PEDRO HENRIQUE BUFFON SARAIVA
contra ato praticado pelo Diretor do CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos),

consistente na negativa de inscrição em curso supletivo por não ter, à época, 18 (dezoito) anos de idade, onde foi concedida a segurança, confirmando a decisão que deferiu medida liminar para garantir à parte sua inscrição no exame supletivo.

Em razão da aprovação da impetrante no vestibular para o curso de Direito na Fundação FACELI, entendeu o julgador de origem por deferir a liminar pleiteada (id. 4178008), posteriormente confirmada em sentença (id. 4178040) onde foi concedida a segurança, confirmando a decisão que garantiu à parte sua inscrição no exame supletivo almejado.

Pois bem. Certo é que o direito de acesso aos níveis mais elevados do ensino está garantido no art. 208, inc. V, da CF/88. Sabe-se, também, que, os arts. 53,
caput
, e 54, incs. II e V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reproduzem os ditames constitucionais.

No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é clara ao mencionar que a Educação de Jovens e Adultos é destinada àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar no ensino regular.

Para melhor elucidar a matéria, transcrevo a disposição contida nos arts. 37, § 1º e 38, § 1º, da Lei 9.394/96,
in verbis
:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. [...]

Art. 38 - Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [...]

A legislação supra instituiu o critério da idade mínima para a realização do exame supletivo, que credencia o aluno para proceder sua matrícula junto a uma instituição superior de ensino e dispôs que a educação será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.

Na verdade, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não pode servir unicamente para a conclusão de ensino médio, nem mesmo para favorecer aquele que deixa de estudar no ensino regular para beneficiar-se do curso supletivo.

Constata-se que o impetrante, à época da suposta prática do ato questionado, não tinha concluído o ensino médio, bem como não tinha completado 18 anos de idade, quando foi aprovada no vestibular para o curso de Direito na Fundação Faceli.

Destaco que não compartilho com o entendimento de que a aprovação no exame vestibular, antes do término do ensino médio seria uma prova hábil a demonstrar a capacidade já atingida pelo estudante para iniciar curso superior, conforme o disposto no art. 208, inc. V, da CF/1988, que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, conforme a capacidade de cada um.

Tal entendimento enfoca o ensino médio como mera ferramenta de acesso aos cursos superiores, desfazendo todo o planejamento concebido pelo legislador e implementado pela Administração para proporcionar aos cidadãos seu crescimento, a tempo e modo definidos, de acordo com o desenvolvimento próprio e intelectual do ser humano.

Ressalto que, diante da importância do ensino médio no ambiente macro, a aprovação de um estudante em exame vestibular para uma das centenas de milhares de vagas oferecidas a cada ano no País não é capaz de demonstrar, por si só, que foram aprendidas todas as habilidades programadas para serem desenvolvidas no ensino médio.

Logo, a inscrição de menor de 18 anos no exame supletivo subverte sua concepção, pois ele busca promover cidadania ao facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram oportunidade em tempo próprio.

Porém, no caso em apreço, o impetrante obteve uma liminar em maio/2022 que garantiu a sua imediata inscrição para realização do exame supletivo, que foi posteriormente confirmada por sentença em setembro/2022.

Com efeito, não obstante a ausência de elementos jurídicos para o ato praticado pela autoridade coatora, a jurisprudência, em situações como a aqui tratada, vem se manifestando no sentido de que, se no momento da análise em instância recursal já tiver decorrido lapso temporal suficiente à consolidação da situação fática do impetrante, deve o julgador aplicá-lo para evitar a ocorrência de prejuízos de maior monta para os litigantes.

Dessa forma, constata-se que o impetrante, além de já ter atingido a maioridade civil, já realizou o exame supletivo e obteve a devida aprovação (id. 4178036), bem como se encontra matriculado no curso de Direito na Fundação Faleci (id. 4178026), sendo que uma reforma na sentença somente traria prejuízos sem qualquer vantagem para o Estado, devendo,
in casu
, ser mantida a sentença.

Ilustrando:

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA SUPLETIVO LEI FEDERAL Nº 9.394/96 CRITÉRIO ETÁRIO IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO EXCEPCIONALIDADE SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Em decorrência do caráter excepcional dos cursos supletivos, que possuem sistemática de aprendizado e avaliação próprios, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) prevê a realização dos exames do ensino médio aos alunos com a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 2. A jurisprudência pátria, atenta a normatividade da Constituição, interpretando o disposto no seu artigo 208, V, estabeleceu compreensão no sentido de ser possível mitigar a regra etária do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional naquelas situações excepcionais em que se verifique que o aluno, a despeito de não ter concluído a idade mínima, possui elevada capacidade intelectual.
3. No caso, em que pese não restar demonstrado a elevada capacidade intelectual para o afastamento da regra etária, nos termos do art. 493, do CPC, é preciso considerar que a autora completou os dezoito anos no curso da demanda e foi aprovada no curso supletivo, já estando matriculada no curso superior de medicina em instituição privada. 4. Em que pese posicionar-me de forma contrária a aplicação da teoria do fato consumado, na hipótese dos autos, diante da excepcionalíssima circunstância de que a impetrante implementou a condição objetiva que impedia o seu acesso ao curso supletivo, tendo sido aprovada e já estando cursando o curso superior, deve-se manter a sentença, a fim de garantir eficácia ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente, mormente porque não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo foi sofrido para o ente estatal, que sequer se insurgiu contra a sentença.
5. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190058439, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. MATRÍCULA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE OBEDECER AO CRITÉRIO DA IDADE MÍNIMA. REFORMA DA SENTENÇA. MAIORES PREJUÍZOS PARA AS PARTES. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação instituiu o critério da idade mínima para a realização do exame supletivo, que credencia o aluno para proceder à sua matrícula junto a uma instituição superior de ensino. 2. Diante da importância do ensino médio no ambiente macro, a aprovação de um estudante em exame vestibular para uma das centenas de milhares de vagas oferecidas a cada ano no país não é capaz de demonstrar, por si só, que foram aprendidas todas as habilidades programadas para serem desenvolvidas no ensino médio.
3. Não obstante a falta de ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora, o c. Superior Tribunal de Justiça, em situações como a aqui tratada, vem se manifestando no sentido de que, se no momento da análise em instância recursal já tiver decorrido lapso temporal suficiente à consolidação da situação fática da impetrante, deve o julgador aplicá-la para evitar a ocorrência de prejuízos de maior monta para os litigantes. 4. Dessa forma, em que pese a falta de informação sobre a realização do exame supletivo e de sua aprovação pela Impetrante, constata-se que a mesma já atingiu a maioridade civil, preenchendo o requisito para a realização do exame supletivo, sendo que uma reforma na sentença somente traria prejuízos para a Impetrante sem qualquer vantagem para o Estado, devendo, in casu, ser mantida a sentença de primeiro grau.
5. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190159830, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

REMESSA NECESSÁRIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. IMPEDIDO DE REALIZAR MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1) Aprovado em vestibular, necessitava realizar a matrícula em fevereiro de 2015, três meses antes de completar a idade mínima para o requerimento de certificação do ensino médio através do exame supletivo.
2) Na presente data, o impetrante já se encontra em maioridade, de modo que o requisito faltante para aquisição da certificação do ensino médio encontra-se suprido, além disso, já se encontra cursando regularmente o curso de direito desde fevereiro de 2015 por conta da liminar deferida e posteriormente confirmada. 4) A reforma da sentença traria muito mais prejuízos ao impetrante do que benefícios à instituição de ensino, pois sua vaga permaneceria ociosa.
A situação é excepcional, tendo em vista que apenas três meses separavam o impetrante de conquistar o certificado de conclusão do ensino médio pela via pretendida, por isso, aplico o artigo 208, V da Constituição Federal. Precedentes STJ. 5) Remessa conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0019661-45.2014.8.08.0011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 11/04/2017).

Por todo o exposto,
conheço
da remessa necessária para manter inalterada a sentença objurgada.

Sem honorários advocatícios recursais, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. MATRÍCULA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE OBEDECER AO CRITÉRIO DA IDADE MÍNIMA. REFORMA DA SENTENÇA. MAIORES PREJUÍZOS PARA AS PARTES. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação instituiu o critério da idade mínima para a realização do exame supletivo, que credencia o aluno para proceder à sua matrícula junto a uma instituição superior de ensino.

2. Diante da importância do ensino médio no ambiente macro, a aprovação de um estudante em exame vestibular para uma das centenas de milhares de vagas oferecidas a cada ano no país não é capaz de demonstrar, por si só, que foram aprendidas todas as habilidades programadas para serem desenvolvidas no ensino médio.

3. N
ão obstante a falta de ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora, a jurisprudência, em situações como a aqui tratada, vem se manifestando no sentido de que, se no momento da análise em instância recursal já tiver decorrido lapso temporal suficiente à consolidação da situação fática do impetrante, deve o julgador aplicá-lo para evitar a ocorrência de prejuízos de maior monta para os litigantes.

4.
Dessa forma, constata-se que o impetrante, além de já ter atingido a maioridade civil, já realizou o exame supletivo e obteve a devida aprovação, bem como se encontra matriculado no curso de Direito na Fundação Faleci, sendo que uma reforma na sentença somente traria prejuízos sem qualquer vantagem para o Estado, devendo,
in casu
, ser mantida a sentença

5. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.